Tribunal: TJDFT
Processo: 0743746-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta.
2. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. Cumpre ressaltar, ainda, que é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.